Tribunal: CARF
Processo: 10840.723325/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723325/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.577 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
CLC DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS PGFN. PRAZO
LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723325/2015-11
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723325/2015-11

O Ato Declaratório Executivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Ribeirão Preto No 1777635, de 1o de setembro de 2015 (fl. 25), comunicou que a exclusão do
Simples Nacional da empresa acima qualificada, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2016, em virtude da existência de créditos tributários cuja exigibilidade não está suspensa,
relativamente ao Simples Nacional - períodos de apuração 9 a 12/2014 e 1 a 5/2015.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
afronta ao princípio do devido processo legal "no âmbito do processo-administrativo
tributário, o caminho correto para que se aplique uma penalidade ao contribuinte
inicia-se com a lavratura de uma auto de infração e imposição de multa, o qual é submetido a
julgamento da Delegacia Tributária de Julgamento em primeira instância "; ainda, aduz que a
exclusão do Simples Nacional afronta outros princípios constitucionais, tais como,
contraditório e a ampla defesa, da inocência, dentre outros e alega que não há clareza na
motivação do ato de exclusão.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que, embora
houvesse a expecificação precisa dos débitos motivadores da exclusão, o contribuinte não
regularizou os débitos que motivaram sua exclusão. A pesquisa realizada ao Portal do
Simples Nacional mostra que há débitos em parcelamento, mas o pedido foi realizado em
20/10/2014, portanto, não abrange os créditos tributários motivadores da exclusão (fl. 36).
Assim, como os débitos motivadores da exclusão permaneceram na condição
de exigíveis após o prazo para regularização estipulado no ADE, não se pode acatar o pedido da
defesa.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando em suma os argumentos que já havia trazido na manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme consta dos autos, fl. 40, a informação de que:
“O contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório Executivo em 23/09/2015
(fls 31) e apresentou tempestivamente impugnação e documentos anexos a ela às fls
02/25, nos termos do Decreto no 70.235, de 07 de março de 1972, e suas alterações
posteriores.
De acordo com a análise da pesquisa de fls 36/39, verifica-se que
o contribuinte efetuou pedido de parcelamento dos débitos do Simples Nacional em
20/10/2014, porém, os débitos do Simples Nacional relacionados no ADE não estão
incluídos neste parcelamento”
Diante de tal constação de não regularização das pendências que geraram o ADE,
dentro do prazo regulamentar, à DRJ de origem não restou outro caminho a não ser manter a
exclusão.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723325/2015-11

Isto porque, restou constatado que o débito permaneceu na condição de exigível
após o prazo para regularização estipulado no ato de exclusão.
Além disso, em Recurso Voluntário, insiste defender a ilegalidade do ADE de
exclusão do Simples Nacional a discussão argumentos que dizem respeito à violação dos
princípios constitucionais da livre iniciativa e da preservação da empresa em detrimento da
cobrança indireta de tributos por meio da aplicação do art. 17, V, da Lei 123/2006.
Embora já demonstrada a legalidade do ADE de exclusão do Simples Nacional ,
que evidenciado que a contribuinte possuía débitos com a Fazenda Pública Federal desde o
período de apuração setembro/2010, tinha ela obrigação de comunicar sua exclusão do Simples,
desde aquela época. Em não o fazendo, correta a exclusão de ofício, nos termos do art. 29, I, da
LC no 123, de 2006, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, conforme disposto no art. 31,
IV, da mesma norma, importante lembrar que é vedado ao CARF pronunciar-se sobre questões
de constitucionalidade de leis tributárias.
Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in verbis:

Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".

Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital